Tribunal: TJPA
Processo: 0805368-94.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805368-94.2024.8.14.0051

APELANTE: ELIAN GLEISON FIGUEIRA DE SOUSA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENCARGOS CONTRATUAIS LEGÍTIMOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Elian Gleison Figueira de Sousa contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada contra a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. O agravante alega abusividade de cláusulas contratuais, cobrança de encargos indevidos (como IOF, seguro prestamista, tarifa de avaliação, entre outros), desequilíbrio contratual, dano moral in re ipsa e cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão das cláusulas contratuais do contrato de consórcio firmado entre as partes, com exclusão de encargos supostamente abusivos; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegadas cobranças indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato objeto da lide é de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, e não de financiamento bancário, sendo legítimos encargos como taxa de administração, fundo de reserva e seguro, quando expressamente previstos, o que se verifica no caso concreto.

A impugnação apresentada pelo agravante é genérica e desprovida de fundamentação técnica ou individualização de cláusulas contratuais específicas, conforme exigido pelo art. 330, §2º, do CPC, inviabilizando a revisão pontual do contrato.

Não há prova nos autos de que os encargos cobrados extrapolem os limites legais ou contratuais, nem de que tenham causado onerosidade excessiva ou desequilíbrio injustificado na relação de consumo.

A jurisprudência consolidada exige impugnação específica para a revisão contratual e não admite a substituição de tal requisito por alegações genéricas de abusividade ou onerosidade.

O contrato de consórcio não comporta incidência de encargos típicos de operações bancárias, como juros remuneratórios ou IOF, razão pela qual a tese de cobrança indevida não se sustenta.

Inexistem nos autos elementos que caracterizem dano moral indenizável, sendo os fatos narrados insuficientes para configurar violação de direitos da personalidade ou sofrimento anormal.

A negativa de realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de consórcio admite a cobrança de encargos como taxa de administração, fundo de reserva e seguro, desde que previstos expressamente.

A revisão judicial de cláusulas contratuais exige impugnação específica, com indicação objetiva das cláusulas tidas por abusivas.

O contrato de consórcio não comporta aplicação de regras de financiamento bancário quanto a encargos típicos como juros remuneratórios e IOF.

A inexistência de conduta ilícita e de prova do sofrimento extraordinário afasta o dever de indenizar por danos morais.

A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, IV e V; 42, parágrafo único; 51, §1º; CPC, art. 330, §2º; Lei nº 11.795/2008, art. 5º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas nº 297 e 381;

STF, Súmula nº 596;

STJ, REsp nº 1.061.530/RS;

TJ-MG, AC nº 10000221630551001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 24.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ELIAN GLEISON FIGUEIRA DE SOUSA
, tendo como Agravado
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Elian Gleison Figueira de Sousa contra a decisão monocrática de ID: 29436464, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora agravante nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Alega o agravante que cumpre o princípio da dialeticidade recursal, apresentando fundamentos específicos de discordância em relação à decisão monocrática impugnada. Sustenta que a decisão atacada desconsiderou fundamentos jurídicos relevantes e contrariou jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, violando o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, sustenta que o contrato de financiamento firmado para aquisição de veículo automotor apresenta cláusulas abusivas, especialmente no que se refere à cobrança de serviços não contratados, como registro de contrato, seguro prestamista, tarifa de avaliação de bem e IOF adicional. Defende que tais cobranças não possuem respaldo contratual nem foram previamente informadas, configurando desequilíbrio na relação de consumo, nos termos dos arts. 6º, IV e V, e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Alega ainda que os encargos cobrados resultam em onerosidade excessiva, sendo ilegal exigir depósito do valor incontroverso para o prosseguimento da ação revisional, conforme precedentes do TJSC e do TJ-RJ que entende que tal exigência não constitui condição de procedibilidade da ação revisional, mas apenas produz efeitos no plano do direito material.

Aponta, igualmente, a ocorrência de dano moral in re ipsa, decorrente da cobrança indevida e da imposição de contratação de produtos não solicitados, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva. Requer, com base nisso, a condenação da agravada ao pagamento de indenização no valor de 20 salários mínimos, a título de reparação moral, considerando o caráter pedagógico e compensatório da medida.

No tocante aos danos materiais, postula a devolução em dobro das quantias pagas indevidamente a título de IOF, seguro, registro de contrato e outras tarifas, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC, destacando que a cobrança se deu sem prestação de serviços correspondentes e sem justificativa contratual válida, em violação à transparência exigida nas relações de consumo.

Insiste, ainda, na abusividade das taxas de juros e demais encargos aplicados ao contrato, os quais, segundo o agravante, estão acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central, e foram pactuados de forma a ocultar sua real onerosidade. Requer, assim, a revisão do contrato, afastando-se os encargos ilegais e restaurando o equilíbrio contratual.

Por fim, destaca que a complexidade da matéria exige a realização de prova pericial contábil, a qual foi indeferida pelo juízo a quo, em violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório.

Diante de todo o exposto, requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo Interno, a reforma da decisão monocrática agravada.

Foram apresentadas contrarrazões ID 30712077.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste colegiado reside na pretensão do autor de revisar cláusulas contratuais e obter indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que teria celebrado contrato de financiamento com encargos abusivos e não pactuados. A decisão de primeiro grau, ora atacada, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que o contrato em questão é de consórcio, e não de financiamento bancário, não havendo, por conseguinte, incidência dos encargos contestados.

A parte apelante sustenta que houve cobranças indevidas de IOF, tarifas administrativas, seguro, taxa de avaliação e comissão de permanência, além de alegar onerosidade excessiva e ausência de informação clara, pleiteando, inclusive, restituição em dobro dos valores pagos e compensação por danos morais.

No entanto, a análise minuciosa dos autos demonstra que não há razão para reformar a sentença.

Com efeito, o contrato objeto da lide é contrato de adesão a grupo de consórcio, conforme consignado pelo juízo de origem e não impugnado de forma específica ou tecnicamente fundamentada pelo recorrente. Nesse tipo de avença, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/2008, são legítimos e usuais os encargos como taxa de administração, fundo de reserva e seguro, desde que previstos contratualmente — o que ocorre no caso concreto.

É importante frisar que o apelante não individualizou, com a precisão exigida pelo art. 330, §2º, do CPC, os dispositivos contratuais que reputa abusivos, nem apresentou valor incontroverso. Limitou-se a alegações genéricas, sem lastro probatório ou técnico que permitisse qualquer juízo de revisão pontual das cláusulas contratuais.

A jurisprudência pátria tem entendimento pacífico de que
a revisão judicial de cláusulas contratuais exige impugnação específica
, não bastando alegações genéricas de onerosidade ou abusividade. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º) . As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1 .061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação . Recurso provido em parte.

(TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º) . As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1 .061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação . Recurso provido em parte.

(TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

Outrossim, não se aplicam ao contrato de consórcio os encargos típicos de operações bancárias, como juros remuneratórios, IOF ou comissão de permanência. Tal distinção foi corretamente observada pela sentença e pelo acórdão monocrático recorrido, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não assiste razão ao apelante. Não se vislumbra nos autos qualquer conduta ilícita da administradora de consórcio capaz de violar direito da personalidade do autor, tampouco elemento mínimo de prova que evidencie humilhação, vexame ou sofrimento anormal que ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano.

Assim, a sentença recorrida se mostra coerente, técnica e juridicamente bem fundamentada, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 01/12/2025